Tribunal: TJDFT
Processo: 0729460-61.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TIPICIDADE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por constrangimento ilegal e ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 6 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial aberto, suspensa pelo período de 2 anos, bem como fixou indenização mínima à vítima a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00.
2. O acusado foi condenado por coagir sua ex-esposa a entregar seus celulares, após lançar álcool sobre seu corpo e ameaçar atear fogo; além de tê-la ameaçado por mensagens.
3. A Defesa requer absolvição ou afastamento da reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há 3 questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e autoria dos delitos estão comprovadas; (ii) aferir a tipicidade das condutas; e (iii) avaliar a adequação da indenização mínima por danos morais fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de constrangimento ilegal e ameaça contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há que se falar em atipicidade das condutas quando evidenciado o dolo do agente em coagir e intimidar a vítima.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, o qual prescinde de dilação probatória para certificar a sua existência por ostentar natureza in re ipsa. Sendo adequado o valor fixado na sentença, em face das circunstâncias do caso concreto, é de ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 146, art. 147, § 1o. Lei 11.340/2006, art. 5o, art. 7o. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 07038718620238070012, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024. STJ, Recurso Especial 1643051/MS, Rel. Ministro ROGÉRIO SHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018. TJDFT, Apelação Criminal, 0702962-31.2024.8.07.0005, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025.